Tribunal: TJDFT
Processo: 0740730-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por VIRTU (Queiroz Galvão) DF 1 Desenvolvimento Imobiliário LTDA. - em recuperação judicial -, em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Edgar Marcilio Marcelino e Marina Aparecida dos Santos Granjeiro –, majorara a multa diária, por descumprimento das providências necessárias para o cancelamento da hipoteca e a correlata averbação na matrícula da unidade imobiliária que fizera o objeto do contrato celebrado entre as partes, consoante assegurado pelo título exequendo, de R$3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para R$10.000,00 (dez mil reais), cujo novo limite fora estabelecido no patamar de R$100.000,00 (cem mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para que seja mantido o patamar máximo da multa diária inicialmente fixado, ou, subsidiariamente, que seja mitigado para o valor máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), porquanto reputara exagerada e desproporcional a modificação empreendida pelo Juízo a quo. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a majoração imposta à multa fixada mostrar-se-ia desproporcional, ensejando, ainda, o enriquecimento desprovido de causa subjacente dos agravados, pois encontra-se em recuperação judicial e não detém a capacidade e/ou a legitimidade para cumprimento da medida, sobejamente, no prazo concedido, dependendo tanto de órgãos estatais quanto da anuência da credora hipotecária. Defendera, destarte, que o montante da multa inicialmente fixada, limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), se comparado com o novo patamar içado pelo Juízo de primeiro grau, afigura-se em consonância com os parâmetros adotados por esta Casa de Justiça, mostrando-se incapaz de incentivar o descumprimento da obrigação e evitando, se o caso, que seja onerada em demasia, uma vez que sujeita à falibilidade e a questões alheias ao seu arbítrio. Por fim, ponderara que, ainda que considerado o descumprimento da obrigação que lhe está afeta, a multa arbitrada alcançaria importe desproporcional, distanciando-se do seu desiderato. Pontuara que, portanto, ressoaria imperiosa, ao menos, a mitigação do valor fixado, nos termos da fundamentação, como forma de ser elidido, inclusive, o enriquecimento sem causa subjacente legítima dos agravados. Subsidiariamente, requestara que o valor do teto da multa diária não ultrapassasse a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sob pena de verdadeiro confisco. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por VIRTU (Queiroz Galvão) DF 1 Desenvolvimento Imobiliário LTDA. - em recuperação judicial -, em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Edgar Marcilio Marcelino e Marina Aparecida dos Santos Granjeiro –, majorara a multa diária, por descumprimento das providências necessárias para o cancelamento da hipoteca e a correlata averbação na matrícula da unidade imobiliária que fizera o objeto do contrato celebrado entre as partes, consoante assegurado pelo título exequendo, de R$3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para R$10.000,00 (dez mil reais), cujo novo limite fora estabelecido no patamar de R$100.000,00 (cem mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para que seja mantida a multa diária no patamar inicialmente fixado, ou, subsidiariamente, que seja mitigado para o valor máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), porquanto reputara exagerada e desproporcional a modificação empreendida pelo Juízo a quo. Do alinhavado afere-se que a matéria controversa reside na aferição da legitimidade da majoração da multa diária imposta à agravante, a título de astreinte, por descumprimento da obrigação de baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel alienado aos agravados, consoante assegurado pelo título executivo judicial exequendo, originalmente fixada no importe de R$3.000,00 (três mil reais), limitando-se a R$30.000,00 (trinta mil reais), para R$10.000,00 (dez mil reais), estabelecendo como novo limite a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais)[1]. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Do cotejo dos elementos que guarnecem o instrumento afere-se que os agravados manejaram ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais em desfavor da agravante visando: (i) compeli-la a promover a baixa da hipoteca constante da matricula do imóvel situado à Quadra QI 12, Lotes 26/31, Torre C, Apartamento 1008, Setor Industrial de Taguatinga-DF, e a lavratura da escritura de compra e venda, que alienara aos agravados, sob pena de multa diária; (ii) condená-la ao pagamento da multa constante da Cláusula 13.5 do contrato de compra e venda firmado entre as partes, equivalente a 10% (dez por cento) do valor do imóvel - R$28.705,50 (vinte e oito mil setecentos e cinco reais e cinquenta centavos), ou, a multa constante do item 11.5 do contrato, no importe de 0,5% sobre o valor pago, até a baixa do gravame e outorga da escritura; (iii) fixar astreintes para a baixa do gravame (hipoteca); e, (iv) condená-la à compensação dos danos morais por eles sofridos, no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros e correção monetária. A sentença que resolvera a demanda, acolhendo parcialmente os pedidos, condenara a agravante a adotar as providências necessárias para o cancelamento da hipoteca, tais como: (i) instauração de procedimento administrativo cartorário, mediante demonstração da quitação da obrigação principal; ou, (ii) a obtenção de declaração de quitação do empréstimo com credor hipotecário, para apresentação no cartório; assim como, a correlata averbação na matrícula individualizada da unidade imobiliária dos autores, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais)[2]. O provimento sentencial fora parcialmente reformado no grau recursal - acórdão no 1364055[3] -, apenas para se condenar a agravante ao pagamento, em favor dos agravados, da penalidade descrita na cláusula 13.5 do instrumento de compra e venda firmado entre as partes, reduzida a 5% (cinco por cento) do valor efetivamente pago pelos adquirentes, sendo, ainda, os honorários advocatícios devidos majorados para R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). O decisum transitara em julgado em 17/09/2021[4]. Deflagrado o cumprimento de sentença[5], fora determinada a intimação pessoal da agravante para satisfazer a aludida obrigação de fazer, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais)[6]. Opostos embargos de declaração pela agravante, foram rejeitados, sendo aplicada a multa protelatória de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado[7]. Outrossim, diante da constatação da inércia da agravante em comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, fora proferida a decisão ora arrostada, que determinara sua intimação para cumprimento imediato da obrigação, sob pena de multa diária no novo valor de R$10.0000,00 (dez mil reais), elevado o limite máximo à quantia de R$100.000,00 (cem mil reais)[8]. Sob essa ótica, a título argumentativo, mostra-se legítima a incidência da sanção pecuniária e, inclusive, a necessidade de sua majoração. Com efeito, conquanto devidamente intimada para cumprir a obrigação de fazer, a agravante não demonstrara que tomara qualquer das providências necessárias para o cumprimento da obrigação, assim como que a sua não realização decorrera, na prática, de motivos alheios à sua vontade e/ou por culpa exclusiva de terceiros intervenientes. Destarte, essas circunstâncias tornam inquestionável a subsistência da multa e a necessidade de ser majorada ante a recalcitrância da agravante no cumprimento da obrigação que lhe estava afeta, devendo ser verificada a correção do valor definido pela decisão agravada. Nesses termos, observa-se que a possibilidade de modulação das astreintes no curso do cumprimento de sentença é viabilizada pela literalidade do disposto no artigo 537, §1o, incisos I e II, do estatuto processual, o qual não apresenta qualquer ressalva à circunstância de tratar-se de débito exequível, litteris: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” Consoante a literalidade do dispositivo transcrito, não subsiste dúvida sobre a possibilidade de a sanção pecuniária ser objeto de revisão a qualquer tempo, ponderadas as condições pontuadas pelo legislador, pois visa assegurar a realização do direito garantido, e não se transmudar em instrumento de penalização e locupletamento indevido. É que, em suma, a decisão judicial destina-se a realizar o direito como ideal de justiça, não podendo ser transmudada em fórmula para se legitimar o desprezo dessa máxima, cuja forma de alcance é justamente o processo. Assim, a despeito do descumprimento ou do atraso no cumprimento da obrigação por parte da agravante na forma pretendida, uma vez que não comprovara, nos autos principais, sequer o início dos procedimentos destinados à baixa da hipoteca da matrícula do imóvel dos agravados, ressoa passível a apreensão de que eventual demora decorrera do fato de que a agravante se encontra em recuperação judicial, e que não depende, ainda, a aludida baixa exclusivamente da sua atuação, mas também da credora hipotecária. Essa circunstância ressoa incontroversa e é passível de inferir-se dos autos. Contudo, a obrigação de fazer imposta à agravante vige há mais de 3 (três) anos, interstício que soa suficiente para que adimpla a cominação, não obstante sua realização demande a participação da credora hipotecária ao qual o imóvel negociado entre as partes fora oferecido em garantia. Sob essa realidade, a multa, ao menos no patamar em que estava vigendo, não realizara seu objetivo, legitimando que seja majorada. Ora, se há mais de 3 anos a agravante tem ciência da obrigação imposta, que, em verdade, deriva do próprio contrato celebrado entre as partes, não intentando as medidas necessárias à liberação do imóvel que alienara e sua transcrição em nome dos agravados, deve ser majorada. Ainda que o imóvel esteja avaliado em aproximadamente R$300.000,00 (trezentos mil reais), conforme defendido, atingindo o limite da multa cerca de um terço do valor do bem, não soa excessiva defronte a realidade subsistente. Como cediço, a sanção fora fixada como forma de resguardar o adimplemento da obrigação cominada, ensejando que, não esforçando-se a agravante em cumprir o que lhe fora cominado, sua postura deve ser ponderada, refletindo na necessidade de majoração da sanção, tanto quanto à sua incidência periódica quanto ao limite estabelecido. A sanção, desnecessário frisar, visa simplesmente assegurar a efetivação da obrigação cominada, velando pela autoridade da decisão judicial que realizava o direito material. Sob essa gênese, a sanção não tem conteúdo indenizatório nem pode ser transmudada em fonte de locupletamento sem causa legítima. Com efeito, a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica da astreinte e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a majoração da sanção, conforme promovido pela decisão sob reexame, conforma-se com a natureza e vocação do instituto. Dito de outra forma, não tendo a sanção, no patamar originalmente fixado, alcançando o desiderato esperado, pois, passados 3 anos, a agravante resiste em adimplir a obrigação firmada, que, inclusive, já estava contratualmente estabelecida, a única forma de inquiná-la a ultimar as medidas, e liberar o imóvel que alineara aos seus legítimos proprietários, é o agravamento da sanção. Alinhados esses argumentos, não se divisando plausibilidade revestindo o direito invocado, o efeito suspensivo deve ser indeferido, pois a majoração da sanção originalmente fixada e seu teto soam consoantes a postura da agravante. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 208059196, fl. 723, do proc. no 0704781-70.2019.8.07.0007. [2] - Sentença - ID 79031909, fls. 286/290, do proc. no 0704781-70.2019.8.07.0007. [3] - Acórdão – ID 103491678, fls. 369/379, do proc. no 0704781-70.2019.8.07.0007. [4] - Certidão – ID 103491691, fl. 420, do proc. no 0704781-70.2019.8.07.0007. [5] - Petição emenda – ID 114024972, fls. 523/528, do proc. no 0704781-70.2019.8.07.0007. [6] - Decisão – ID 163222224, fls. 641/642, do proc. no 0704781-70.2019.8.07.0007. [7] - Decisão – ID 166038900, fls. 658/659, do proc. no 0704781-70.2019.8.07.0007. [8] - ID 64423962 - Pág. 2, fl. 39.